Tribunal: TJSP
Processo: 1032155-16.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Tratamento da Própria Saúde
Órgão julgador: Alves Braga Junior
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-01
Data de publicação: 2020-05-01

Ementa:
APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. Professor de Educação Básica. Licença-médica indeferida pelo Departamento de Perícias Médicas do Estado. Indeferimento fundamentado. Ausência de ilegalidade do ato administrativo. Necessidade de dilação probatória. Direito líquido e certo não comprovado. Inadequação da via.
RECURSO NÃO PROVIDO.